Tribunal: CARF
Processo: 10880.924519/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924519/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.407 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 20/03/2007
DATA DA COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO DOS CRÉDITOS E
DÉBITOS.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais
até a data da entrega da apresentação do PER/DCOMP, na forma da legislação
de regência.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
DATA
DA
APRESENTAÇÃO DA DCOMP
No caso de apresentação de DCOMP após o vencimento do tributo a ser
compensado haverá acréscimos legais ao débito. A falta de equivalência entre
o total de crédito e de débitos apontados como compensáveis, valorados na
forma da legislação que rege a espécie, impõe a homologação apenas parcial
da DCOMP apresentada pelo sujeito passivo.
DIREITO CREDITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTOS INOVADORES EM
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO
MATERIAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
Para que o litígio seja instaurado, faz-se necessário que a Recorrente impugne
todos os pontos controversos, sob pena de preclusão material. Não se pode
conhecer do recurso que apresente argumentos inovadores de matéria não
impugnada em 1a instância administrativa, para que não se configure supressão
de instância.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924519/2012-12
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924519/2012-12

(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório (Rastreamento no 020809596), emitido em 03/04/2012, pela
Derat em São Paulo, que homologou em parte a compensação declarada por meio do
Per/Dcomp no 08590.24726.291209.1.3.045800.
Do crédito pleiteado de R$ 1.209,06, relativo à parte do pagamento de
PIS/PASEP (código 8109) de R$ 45.892,46, efetuado em 20/03/2007, foi reconhecido
R$ 420,23, que revelou-se insuficiente para quitar o débito declarado.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a contribuinte salienta que
sempre cumpriu com suas obrigações tributárias, recolhendo-as nos seus devidos
prazos ou por força maior, com os devidos encargos legais, por isso discorda do
débito cobrado no Despacho Decisório. Diz ser detentora do crédito de R$ 1.209,06,
referente ao recolhimento efetuado em 20/03/2007 de PIS/PASEP, que o utilizou para
compensar débito no mesmo valor, cuja data de vencimento é a mesma do
recolhimento. Lembra que não se apropriou de juros pela taxa Selic sobre os valores
declarados em Per/Dcomp e não imputou multa e juros sobre os débitos compensados
porque são do mesmo período de apuração.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 20/03/2007
PIS/PASEP. COMPENSAÇÃO APÓS VENCIMENTO DOS DÉBITOS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. EXIGÊNCIA.
Os débitos sofrem a incidência de acréscimos legais (multa e juros de mora),
na forma da legislação de regência, desde a data de vencimento do débito até a data
da entrega da Declaração de Compensação.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando, em síntese apertada: preliminarmente (i) nulidade do despacho decisório e do acórdão
recorrido, por ausência de motivação e consequente cerceamento de defesa; (ii) necessidade de
observância da verdade material e do enriquecimento sem causa do fisco; e (iii) do instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do CTN.
É o relatório.
Voto
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924519/2012-12

Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto em
lei, portanto, é tempestivo.
Inicialmente, aplica-se a preclusão prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/72,
em relação aos argumentos atinentes a nulidade do despacho decisório e do princípio da verdade
material e do enriquecimento sem causa do fisco, a saber:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Com efeito, argumentos atinentes a nulidade do despacho decisório e do princípio
da verdade material e do enriquecimento sem causa do fisco não foram arguidos em sede de
manifestação de inconformidade, mas somente em sede recursal, acarretando, assim, a preclusão
prevista no preceito normativo anteriormente citado.
Ressalta-se, por oportuno, não obstante a Recorrente tenha pedido a nulidade do
despacho decisório e do acórdão recorrido, seus argumentos na verdade são feitos único a
exclusivamente para atacar o despacho decisório por falta de motivação, senão vejamos:
Como se sabe, motivar é indicar as razões, de fato e de direito, que levaram a
Administração Pública a praticar determinado ato, in casu, a indeferir o pleito de
compensação de crédito da ora Recorrente.
Contudo, ao analisar o despacho decisório que acabou por não homologar a
compensação, verifica-se que o mesmo padece de ausência de motivação, dada a
generalidade da fundamentação legal apontada pela Autoridade Administrativa.
Deste modo, temos que o despacho decisório emanado pela Autoridade
Administrativa e confirmado posteriormente pelo Acórdão recorrido não aponta,
com exatidão, qual o equívoco cometido pela ora Recorrente, acabando por cercear
o seu direito de defesa.
Assim, inexiste pedido de nulidade da decisão recorrida, passível de
conhecimento.
Por esses motivos, não se conhece dos argumentos atinentes a nulidade do
despacho e do princípio da verdade material e do enriquecimento sem causa do fisco.
Outro destino, mas por outro motivo, não merece aos argumentos quanto aos
instituto da denúncia espontânea.
Isto porque, embora a Recorrente tenha alegado e pleiteado a incidência do
instituto da denuncia espontânea, a decisão recorrida nada teceu sobre o assunto, sendo que a
análise da referida matéria acarretará supressão de instância, o que não é admitido em nosso
contencioso administrativo fiscal.
Com efeito, a Recorrente, constatado omissão da decisão recorrida, deveria
apresentar pedido expresso de nulidade nos termos do inciso II, do artigo 591, do Decreto no

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924519/2012-12

70.235/72. Não agindo desta forma, anuiu ao quanto decidido, nada mais tendo a reclamar sobre
esse ponto.
Assim, não se conhece também dos argumentos relacionados ao instituto da
denúncia espontânea.
Quanto ao mérito propriamente dito, a Recorrente assim se pronunciou:
Cumpre ressaltar que os juros supostamente devidos pela mora são os mesmos
que corrigem o crédito tributário recolhido a maior, uma vez que estamos falando do
mesmo período de apuração e, ainda que assim não fosse, a cobrança de juros no
caso em tela seria absurda, pois não houve qualquer atraso no recolhimento do valor.
Toda a matéria meritória apreciada pela instância “a quo”, que conforme exposto
anteriormente, diz respeito sobre a cobrança de multa e juros de mora para os débitos lançados
vencidos e não pagos, já foi julgada no PA 10880.667966/2009-63 (acórdão 3301-003-231),
onde restou decidido pelo não provimento do recurso voluntário, nos termos do voto abaixo:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Constata-se que a controvérsia do processo permanece a mesma desde a 1a
instância, com a contribuinte alegando que o DARF utilizado como pagamento a
maior para a compensação foi pago dentro do prazo de vencimento do tributo e por
isso, não se conformando com a cobrança de acréscimos legais no momento da
efetiva compensação.
Entretanto, como veremos adiante, o valor do crédito foi insuficiente para
quitar o débito, em função dos acréscimos legais ao débito compensado, atualizados
até a data da apresentação do PER/DCOMP, em virtude do atraso entre seu
vencimento e a formalização da compensação.
A DCOMP em tela, foi formalizada pela interessada para compensar débito de
COFINS – não cumulativa (código de receita 5856), vencido em 15/06/2004, com
créditos de COFINS (código de receita 2172), cuja data de arrecadação foi
15/06/2004.
De acordo com o Despacho Decisório emitido pela DERAT/SP, constatou-se a
procedência do crédito original informado no PER/DCOMP. No entanto, o mesmo foi
insuficiente para quitar os débitos informados em consequência da data de
apresentação da DCOMP, e por este motivo a compensação foi homologada
parcialmente.
A recorrente alega que o valor original utilizado para a compensação foi
recolhido no mesmo prazo de vencimento dos créditos tributários compensados, e
sendo assim, não poderia haver multa e juros sobre os referidos créditos, pois são do
mesmo período de apuração.
Como bem dito no acórdão recorrido, a contribuinte equivocou-se em relação à
forma de valoração do crédito e do débito que informou em sua declaração de
compensação, ao não efetuar os cálculos relativos aos acréscimos legais, o que gerou
um saldo devedor, e consequentemente, a homologação parcial da compensação.
Constata-se que a data do envio do PER/DCOMP é quando se formaliza a
extinção do débito por compensação, de acordo com o que dispõe a Lei no
9.430/1996, abaixo transcrita:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924519/2012-12

Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
(...)
Portanto, a extinção do débito por compensação ocorre na data de envio do
PER/DCOMP.
No caso concreto, a interessada enviou a PER/DCOMP em
21/01/2007 para compensar débito cujo vencimento se deu em
15/06/2004, portanto, é fato que o débito já estava vencido quando foi
extinto pela compensação.
Assim, partir da data do vencimento passaram a incidir sobre o débito os
acréscimos legais, quais sejam, multa de mora e juros, nos termos do artigo 61 da Lei
9.430/1996, abaixo transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o. A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
No recurso voluntário, a recorrente repete o argumento de que o pagamento
utilizado para a compensação foi realizado no mesmo prazo de vencimento do débito
compensado, mas tal fato não a socorre, pois a utilização do crédito tributário ocorre
apenas com a apresentação do PER/DCOMP, que ocorreu após o vencimento do
débito compensado.
Assim, cumpre transcrever o artigo 28 da IN SRF no 600/2005, em vigor à
época da transmissão do PER/DCOMP:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos
serão valorados na forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição
administrados pela SRF será acompanhada da compensação, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924519/2012-12

Logo, os débitos vencidos, vinculados a PER/DCOMP, serão acrescidos de
multa de mora, calculada a partir do primeiro dia subsequente à data de vencimento
até a data da entrega do PER/DCOMP, quando se formaliza a compensação; bem
como sofrerão a incidência de juros referentes à taxa SELIC, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Em relação aos créditos utilizados na compensação, as regras para valoração
vigentes à época da transmissão do PER/DCOMP estão contidas no artigo 52 da IN
SRF no 600/2005, também transcrita:
Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros
de 1% (um por cento) no mês em que:
(...)
II – houver a entrega da Declaração de Compensação;
(...)
§ 1o No cálculo dos juros Selic de que trata o caput, observarse-á, como
termo inicial de incidência:
(...)
III – na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
a) o mês de janeiro de 1996, se o pagamento tiver sido efetuado antes
de 1o de janeiro de 1996;
b) a data da efetivação do pagamento, se este tiver sido efetuado entre
1o de janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 1997; ou
c) o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado
após 31 de dezembro de 1997;
Por isso, foi apurado o saldo devedor indicado no Despacho Decisório e a
compensação foi parcialmente homologada.
Portanto, não se está desprezando o princípio da verdade material e nem está
havendo enriquecimento sem causa do Fisco, como alega a recorrente. Simplesmente,
está sendo cobrado o atraso entre a data do vencimento do tributo e o seu necessário
pagamento, que, no caso em tela, deu-se no momento da apresentação da DCOMP.
Assim, tendo em vista tudo o acima exposto, voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
Neste cenário, entendo que, por se tratar de questões idênticas aos citados
processos, adoto como razões de decidir a decisão proferida no processo 10880.667966/2009-63
(acórdão 3301-003-231), registrando, por oportuno, que a única diferença entre os julgados diz
respeito ao número do Pedido de Compensação ( aqui 08590.4726.291209.1.3.04-5800); Data do
vencimento do débito (aqui 20/08/2007) e data do envio do PER/DCOMP (aqui 29/12/2009).
Diante do exposto, conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, voto por
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.924519/2012-12

Walker Araujo

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital